Tribunal: TJSP
Processo: 2290086-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência, em sede liminar, para determinar a manutenção dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde fornecido pela requerida. Inconformismo da ré. PREVENÇÃO. Constatada a prevenção da Colenda 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal para conhecimento do feito, em razão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência, em sede liminar, para determinar a manutenção dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde fornecido pela requerida. Inconformismo da ré. PREVENÇÃO. Constatada a prevenção da Colenda 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal para conhecimento do feito, em razão da nítida conexão da ação de origem com ação anterior, na qual houve o reconhecimento da possibilidade de manutenção dos autores como beneficiários durante o período de remissão. Incompetência desta 3a Câmara para a aplicação do feito. Pedido de efeito suspensivo apreciado, ante à alegação de urgência, e indeferido uma vez que não constatada a probabilidade do direito invocado. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO". (v. 38202).